Tribunal: TJPA
Processo: 0804298-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804298-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: REINALDO DA SILVA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PARA QUE O PACIENTE POSSA APELAR EM LIBERDADE
. INOCORRÊNCIA. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME JÁ ACATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1.
O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na reiteração criminosa.

2. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de progressão de regime, considerando este já ter sido aplicado pelo juízo das execuções.

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FREITAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804298-98.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800256-30.2022.8.14.0144

IMPETRANTES:
SHIRLENE RIBEIRO ROCHA, OAB nº 22.505 E NIVEA LUANA RIBEIRO ROCHA, OAB nº 33.068

PACIENTE: REINALDO DA SILVA FERNANDES,

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru /PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4º, DO CPB).

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pela
Shirlene Ribeiro Rocha
, em favor do paciente
Reinaldo da Silva Fernandes
, apontando como autoridade coatora a Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos do processo nº 0800256-30.2022.8.14.0144.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 25 de agosto de 2022, e no dia 05 de maio de 2023 foi prolatada r. Sentença (ID 16839063) condenando o réu pelo crime de estelionato incurso no art. 171, § 4º do CP, com sanção definitiva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 190 (cento e noventa) dias-multa, negando-o o direito de apelar em liberdade.

Aduz que a progressão de regime deve acontecer de forma progressiva, sempre de um regime mais gravoso para o menos severo, obedecendo, o requisito objetivo, cuja regra determina o cumprimento de 1/6 (um sexto).

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo, haja vista que o réu já se encontra custodiado em regime fechado há mais de 1/6 de sua pena, conforme o art. 112, II da Lei 13.964/2019

Ressalva que não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Haja vista que, o paciente não possui processos em curso e a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.

Desta feita, por entender que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, assim requer a concessão liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 09/06/2024, por meio do Documento de Id 19968753.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Excesso de prazo para a progressão de regime

Inicialmente, adianto que não comporta conhecimento o pedido de excesso de prazo para a progressão de regime, tendo em vista a perda do objeto, ante a decisão do juízo das execuções concedendo a progressão de regime ao suplicante. Vejamos:

(...) “Trata-se de pedido de Progressão de pena em favor do apenado REINALDO DA SILVA FERNANDES, já qualificado nos autos, atualmente cumprindo pena em regime FECHADO. O apenado alcançou o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 02/12/ 2023. É o relatório. Decido. O apenado implementou o requisito objetivo no dia 02/12/2023, conforme cálculo de pena acostado aos autos. Assim, considerando que o requerente preenche o requisito objetivo quanto ao tempo de cumprimento da pena, bem como o requisito subjetivo, já que possui bom comportamento carcerário, deve ser deferido o pedido de progressão de regime. Ante o exposto, CONCEDO a PROGRESSO DE REGIME DO FECHADO para o SEMIABERTO em favor de REINALDO DA SILVA FERNANDES, no dia 02/12/2023, em que efetivamente fez jus ao benefício, com os benefícios do novo regime. Advirta-se o apenado, que em caso de fuga ou cometimento de falta grave, o recuperando estará sujeito a regressão de regime. Comunique-se à Direção do Centro de Recuperação de Salinópolis, a fim de transferir o recuperando para a Colônia Agrícola “Heleno Fragoso” ou outro estabelecimento equivalente, onde existente vaga. Cumprida a ordem de transferência, os autos respectivos devem ser encaminhados ao Juízo da execução penal do local em que deva ser cumprido o restante da pena, o qual será competente para o processamento do feito” (...).

Desta forma, deixo de conhecer o pedido em virtude da perda superveniente do objeto.

2.

Do direito de apelar em liberdade

Compulsando os autos, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente em 25.08.2022, sob os seguintes fundamentos:

(...) “O primeiro requisito – fumus comissi delicti – encontra-se, em princípio, atendido, especialmente pelos extratos bancários que comprovam o empréstimo e a transferência para a conta pessoal do autuado, e pelo depoimento das testemunhas e ofendidos. (...) Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, pois fora em tese cometido pelo flagranteado em face de idosos analfabetos, o que os coloca em situação de hiper vulnerabilidade. Ademais, verificada a periculosidade concreta do autuado, em razão do modus operandi supostamente utilizado – comparecimento à residência das vítimas oferecendo empréstimos. Não obstante, a certidão de antecedentes criminais revela a existência de vários procedimentos judiciais em face do autuado, inclusive e em sua grande maioria por estelionato, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar para salvaguarda da ordem pública da reiteração de novos delitos. (...) A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, como concretamente demonstrado nos autos. Diante o exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva do flagranteado REINALDO DA SILVA FERNANDES, natural de Quatipuru-PA, nascido em 28.01.1980, filho de Maria das Merces da Silva e Benedito Soares Fernandes, portador da Cédula de Identidade RG n. 4404293 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n. 845.944.892-49, com vistas à garantia da ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal”. (...).

Na sentença, o juiz
a quo,
manteve a constrição da liberdade, negando o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes argumentos:

“NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista permanecerem os requisitos de sua custódia cautelar, robustecidos sobretudo diante dos elementos sobejamente expostos nesta sentença (CPP, art. 387, § 1º). Verifica-se a contumácia do réu na prática de infrações criminais idênticas, em especial contra idosos, pessoas de vulnerabilidade reconhecida (Lei n. 10.741/03), cujos descontos em aposentadoria comprometem sua subsistência. Por conseguinte, a segregação é necessária para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Nesse passo, considerando a ausência de alteração do quadro fático e a inexistência de fatos novos, ainda subsistem os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública, bem como para prevenir a prática de outros crimes. Ainda, o réu permaneceu custodiado durante todo o curso do processo e foi condenado pela prática de crime doloso à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva”.

Como se pode observar, o juiz singular manteve a prisão do paciente, por entender que estão mantidos os fundamentos que decretaram a sua custódia preventiva, quais sejam a gravidade concreta do delito, esta consubstanciada no estelionato que teve como vítimas idosos analfabetos, portanto, com alto grau de vulnerabilidade.

Além disso, a periculosidade também foi demonstrada, através do
modus operandi
perpetrado, considerando que o réu ia até a residência das vítimas, coletava seus documentos e efetiva a transação fraudulenta.

Ademais, notou-se em seus antecedentes, uma gama de crimes desta natureza, o que denota possibilidade de reiteração delitiva.

Com as provas colhidas ao longo da instrução processual, ratificou-se a gravidade do delito, bem como a periculosidade do agente, isto tudo, somado ao risco de reiteração delitiva, levaram o magistrado sentenciante a negar o direito de recorrer em liberdade ao paciente, que foi condenado a cumprir sua pena em regime fechado, apesar de hoje já se encontrar em regime semiaberto.

Por tudo isso, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal, apto a ensejar a liberdade do paciente, devendo o mesmo continuar sob a custódia do Estado, porém de forma compatível com o regime atualmente implantado.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO CONTRA IDOSO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO MOTOBOY. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP JÁ AVALIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. REFERÊNCIA A ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ ULTRAPASSADO PELA PRÓPRIA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar do sentenciado quando evidenciados nos autos os requisitos do art. 312 do CPP. Precedente do STF. 2. O decreto de prisão preventiva do paciente já foi revisto em duas oportunidades anteriores por este colegiado, sendo a ordem denegada à unanimidade. 3. Não há que se falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto quando o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução e mostraram-se inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07162148720228070000 1428794, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022).

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. ESTELIONATO QUALIFICADO (CONTRA IDOSO) POR DUAS VEZES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE MOTIVOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do artigo 387 do CPP, acrescentado pela Lei nº 11.719/2008 - Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade da prisão cautelar, impõe-se a denegação da ordem, estando ausente qualquer constrangimento ilegal - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000190814657000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/08/0019, Data de Publicação: 08/08/2019).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/06/2024